Tribunal: TJDFT
Processo: 0708374-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO DE PENA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, que indeferiu o pedido de detração de pena referente ao período de prisão provisória cumprido entre 23/2/2010 e 26/2/2016, no qual o paciente foi posteriormente absolvido. O impetrante sustenta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a detração em situações semelhantes e requer a concessão da ordem para o desconto do tempo de prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus é via adequada para impugnar decisão da Vara de Execuções Penais que indeferiu o pedido de detração de pena; (ii) verificar se há flagrante ilegalidade ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus não pode ser utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível. 4. As decisões proferidas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais devem ser desafiadas pelo recurso de agravo em execução, sendo inadmissível a utilização do habeas corpus em substituição ao mencionado recurso, principalmente quando não se trata de hipótese de análise da matéria suscitada para eventual concessão da ordem de ofício.
5. O pedido de detração foi indeferido com fundamento na ausência de compatibilidade temporal entre o período de prisão provisória e os crimes em execução, em conformidade com precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Habeas corpus não conhecido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.210/1984 (LEP), art. 197; CPP, art. 647-A, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018; STJ, AgRg no HC n. 731.229/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022.